Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722631-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIUMPH - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRIUMPH - FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de n.o 0707564-94.2022.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objeto era a suspensão das decisões proferidas no processo administrativo n° 00054-00066318/2020-16, nos seguintes termos (ID 127957633 dos autos originários): “A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para a suspensão das decisões proferidas no processo administrativo no 00054-00066318/2020-16. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Afirma a autora que a sua conduta foi lícita e que a decisão proferida no processo administrativo não tem fundamentação. O Poder Judiciário não é instância revisora de decisões administrativas, portanto, o seu exame é restrito ao aspecto da legalidade, portanto, o único argumento que pode ser analisado se refere à alegada falta de fundamentação da decisão. Contudo, conforme se infere dos documentos de ID 127901101 e 127901101 - Pág. 5, a decisão está fundamentada, ainda que de forma sucinta. Assim, tem-se que nesta fase de cognição sumária não há plausibilidade no direito invocado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se.” Em suas razões recursais (ID 37132715), afirma, em resumo, que houve ilegalidade na instauração do processo administrativo em seu desfavor e, sobretudo, na imposição de multa. Sustenta que não houve descumprimento do contrato pela agravante, de modo que não lhe poderia ter sido imposta nenhuma sanção. Aduz que não houve problema ou defeito de fabricação nas motocicletas e que nada impedia que fosse prestada assistência técnica caso tivesse sido constatado algum defeito de fabricação. Alega que todo o processo administrativo que culminou na aplicação de multa é ilegal, sobretudo porque as razões de decidir não coincidiriam com as razões de processar. Defende a existência de probabilidade do direito e de periculum in mora, esse em razão de o processo já ter sido remetido à Procuradoria do DF, para a adoção das medidas necessárias à cobrança da multa. Requer a concessão de “efeito suspensivo ativo (...), para que essa Relatora determine a suspensão das decisões proferidas do processo administrativo no 00054-00066318/2020-16 até o julgamento final da Ação Anulatória” (ID 37473811). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Observa-se que, no caso, a insurgência da agravante refere-se às decisões proferidas no processo administrativo n° 00054-00066318/2020-16, instaurado pela PMDF em desfavor da empresa ora recorrente. Ocorre que, em que pese a agravante asseverar a ilegalidade daquele processo administrativo, em análise superficial, própria deste momento, não se constata a ocorrência de ilegalidade. Em verdade, verifica-se que, no contrato celebrado entre a recorrente e o Distrito Federal, constou expressamente, na Cláusula 9.3, que “Os serviços de assistência técnica em garantia das motocicletas deverão ser executados nas concessionárias ou oficinas credenciadas pelo fabricante, no Distrito Federal”, bem como que “A CONTRATADA deverá atender às solicitações de assistência técnica, por força de garantia, em prazos máximos de 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação, para o início da prestação da assistência” (ID 127881375 – Pág. 8-9, na origem). Previu-se, ainda, a possibilidade de aplicação de multa a título de penalidade em caso de a contratada não cumprir integralmente as obrigações assumidas (Cláusula Décima Terceira – ID 127881375 – Pág. 12, na origem). No processo administrativo objeto de questionamento no feito, consta a fundamentação adotada pela PMDF para aplicar a aludida penalidade à recorrente, fazendo remissão às cláusulas contratuais, in verbis (ID 127882926 – Pág. 21, na origem): “Percebe-se que não houve por parte da contratada, TRIUMPH-FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA, interesse em sanar as intercorrências que surgiram com a única concessionária credenciada no Distrito Federal. E devido à omissão da empresa TRIUMPH-FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA que mantém contrato com a PMDF, houve uma dilação desnecessária na assinatura do contrato de manutenção das motocicletas, fato que gerou prejuízo erário ao ficar com um valor imobilizado em bens em torno de seis milhões e meio de reais por mais de seis meses, e pior, o prejuízo intangível decorrente da impossibilidade de se utilizar dos bens para o patrulhamento situação que pode ter acarretado aumento de criminalidade e até em perdas de vidas pela irresponsabilidade do representante da empresa que se aventurou a vender motocicletas para a PMDF sem ter condições de prestar assistência técnica e de manter a garantia. 10. No que se refere à “Notificação 1 (40684624)”, até a data de hoje 29/09/2020 o ordenador de despesas não recebeu nenhuma resposta da empresa. A interlocução é básica entre as partes contratadas. insta salientar que, não obstante o prazo fatal previsto para o dia 01.06.20, é certo que o Sr. David Magalhães Daher Borges, em resposta via e-mail enviado naquela data (Doc. 04), esclareceu estar em tratativas com a concessionária local, GRF Comércio de Veículos Ltda., para solucionar a referida pendência, oportunidade em que pediu a dilação do prazo concedido, a fim de que a solicitação fosse respondida a contento. 11. Ficou evidenciado que a TRIUMPH-FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA vendeu motocicletas para a PMDF, as quais não tinha empresa interessada em firmar contrato administrativo para a execução futura de serviços de manutenção preventiva e corretiva. Da mesma forma, permaneceu omissa em relação à imposição da obrigatoriedade de prestar a manutenção vinculada à garantia à sua concessionária regional a GRF Comércio de Veículos e Peças LTDA. 12. Dessa forma, com fulcro na documentação constante dos presentes autos, opina-se por discordar totalmente com o relatório do Encarregado no sentido de estar justificado o ocorrido em razão das alegações apresentadas. Por outro lado ficou evidenciado que houve quebra momentânea, aproximadamente seis meses, da cláusula contratual "9.3 - Da assistência técnica.". Em especial a quebra da cláusula 9.3.6, segundo a qual "9.3.6 - Os serviços de assistência técnica em garantia das motocicletas deverão ser executados nas concessionárias ou oficinas credenciadas pelo fabricante, no Distrito Federal.". No início da execução contratual essa possibilidade não foi oportunizada pelo fabricante que não conseguiu justificar a sua omissão.” A decisão que julgou o recurso administrativo interposto pela agravante também restou fundamentada (ID 127882926 – Pág. 148, na origem), ainda que de forma sucinta. Em exame perfunctório, constata-se, ainda, que foram respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oportunizado à recorrente a apresentação de defesa prévia, o acompanhamento do procedimento, além da interposição de recurso administrativo. Ressalte-se que, como bem pontuou o d. magistrado a quo, “O Poder Judiciário não é instância revisora de decisões administrativas, portanto, o seu exame é restrito ao aspecto da legalidade” (ID 127957633 – Pág. 1, na origem). Nesse sentido, eis julgado deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. O desatendimento pelo contribuinte aos requisitos previsto no art. 3o do Decreto 3o do Decreto no 34.063/2012, relativo ao adimplemento das obrigações principais e acessórias perante a Fazenda Pública, implica na exclusão da condição de substituto tributário, nos termos do art. 6o do referido Decreto. 2. Estando o contribuinte inadimplente com suas obrigações tributárias, a realização de parcelamento da dívida em momento posterior ao ato excludente, do qual foi notificado, não é motivo para a reversão da medida e retorno da condição de substituto tributário. 3. Não é permitido ao Poder Judiciário adentrar em questões de mérito administrativo, como é o caso da hipótese de recebimento de recurso administrativo com efeito suspensivo. 4. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1429582, 07001045620228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Nesse descortino, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora